Tribunal: TJMT
Processo: 1013680-12.2020.8.11.0015
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1013680-12.2020.8.11.0015

CLASSE:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)

ASSUNTO:
[FISCALIZAÇÃO]

RELATORA:
EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

TURMA JULGADORA
:
[
EXMA. SRA.
DES
A
. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA,
EXMA. SRA.
DES
A
. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO,
EXMO. SR.
DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

PARTE(S):

[ANTONIO ALVES PEREIRA GRACIA - CPF: 523.317.171-68 (APELANTE), ALISSON CARLI DE DEUS DA SILVA - CPF: 032.978.571-02 (ADVOGADO), MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA - CPF: 458.660.071-34 (ADVOGADO), REGINALDO MONTEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 097.408.188-46 (ADVOGADO), ALMIR DOUGLAS DICK - CPF: 050.601.309-08 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), ROSANA TEREZA MARTINELLI - CPF: 325.760.051-87 (APELADO), JACSON MARCELO NERVO - CPF: 838.790.301-97 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANA AGUIAR LEDUR - CPF: 817.266.000-68 (TERCEIRO INTERESSADO), RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA - CPF: 024.121.311-80 (ADVOGADO), LARISSA PELEGRIM HERNANDES GUERZONI - CPF: 050.248.239-74 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS SALVADOR PEREIRA - CPF: 048.668.731-75 (TERCEIRO INTERESSADO), NAIARA MONIQUE DE VASCONCELOS MATIAS DOS SANTOS - CPF: 054.826.064-81 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO HENRIQUE GUIMARAES DA SILVA SIQUEIRA - CPF: 006.551.601-08 (TERCEIRO INTERESSADO), VANESSA MARIANO - CPF: 018.554.771-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA PAULA NEIA - CPF: 007.382.769-01 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), ANALIA FRANCISCA DE OLIVEIRA - CPF: 788.778.731-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ALMIR DOUGLAS DICK - CPF: 050.601.309-08 (ADVOGADO), METODO SOLUCOES LTDA - CNPJ: 22.817.081/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO TERRA CYRINEU - CPF: 028.701.131-37 (ADVOGADO), ESTER BARBOSA DE SOUZA - CPF: 045.087.831-71 (TERCEIRO INTERESSADO), MAYKEL AURICKY ADRIAN OST DOS SANTOS - CPF: 036.213.052-38 (ADVOGADO), BRUNA CRISTINA DA SILVA - CPF: 052.250.481-70 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS AUGUSTO BARBOSA DE ARAUJO - CPF: 019.958.421-41 (ADVOGADO), JULIANA AGUIAR LEDUR - CPF: 817.266.000-68 (APELANTE), LARISSA PELEGRIM HERNANDES GUERZONI - CPF: 050.248.239-74 (APELANTE), BRUNA CRISTINA DA SILVA - CPF: 052.250.481-70 (APELANTE), EVANILDA RIBEIRO NUNES - CPF: 613.484.220-68 (APELANTE), KAROLINI GONZATTI RIBEIRO - CPF: 052.812.041-73 (APELANTE), CARLOS AUGUSTO BARBOSA DE ARAUJO - CPF: 019.958.421-41 (ADVOGADO), ESTER BARBOSA DE SOUZA - CPF: 045.087.831-71 (APELANTE), JAQUELI CALEGARI - CPF: 034.187.781-60 (APELANTE), FABIANE BERNADETE BATISTELLA POSSARI - CPF: 000.759.371-66 (APELANTE), KARINA MERLINO AVILA FINATO - CPF: 846.141.451-91 (APELANTE), DENISE LACY DA SILVA KERBER - CPF: 571.370.052-68 (APELANTE), FRANCIELE APARECIDA OCZINSKI - CPF: 036.242.761-58 (APELANTE), CUSTODIO GONCALVES DA SILVA - CPF: 141.837.061-49 (APELANTE), APARECIDA DAMAZIO DE OLIVEIRA - CPF: 845.898.251-04 (APELANTE), GABRIELA VIEIRA DE ALMEIDA - CPF: 053.175.511-88 (APELANTE), SONIA REGINA BREMBATI WEIZENMANN - CPF: 760.938.321-04 (APELANTE), ANALIA FRANCISCA DE OLIVEIRA - CPF: 788.778.731-91 (APELANTE), KEILA MASSOLLA FLORENTINO - CPF: 044.318.891-24 (APELANTE), AMANDA GRANDIZOLI DOS SANTOS - CPF: 033.189.181-64 (APELANTE), EMILLY ANDRESSA DA SILVA TOMADON - CPF: 061.092.471-03 (APELANTE), LIA MARA DOS SANTOS - CPF: 009.314.611-62 (APELANTE), PRISCILLA KARINE HENCHEN - CPF: 028.537.881-30 (APELANTE), REGIANE CRISTINA GOETZ - CPF: 019.641.541-11 (APELANTE), ANDRESSA BETONI DIAS - CPF: 008.584.111-05 (APELANTE), ALINE ESPRENDOR - CPF: 650.229.471-53 (APELANTE), JESSICA SIMONE GALDINO SCHAEFER - CPF: 032.943.021-18 (APELANTE), DANIEL CORREIA DOS SANTOS - CPF: 810.609.470-72 (APELANTE), SIRLEI DE SOUZA - CPF: 894.590.241-49 (APELANTE), ANTONIO ALVES PEREIRA GRACIA - CPF: 523.317.171-68 (APELADO), METODO SOLUCOES LTDA - CNPJ: 22.817.081/0001-50 (APELANTE), RODRIGO TERRA CYRINEU - CPF: 028.701.131-37 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), ALEX ALVES DE SA - CPF: 735.634.121-20 (ADVOGADO), ALEX ALVES DE SA - CPF: 735.634.121-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), LUCAS SALVADOR PEREIRA - CPF: 048.668.731-75 (APELANTE), NAIARA MONIQUE DE VASCONCELOS MATIAS DOS SANTOS - CPF: 054.826.064-81 (APELANTE), PEDRO HENRIQUE GUIMARAES DA SILVA SIQUEIRA - CPF: 006.551.601-08 (APELANTE), VANESSA MARIANO - CPF: 018.554.771-06 (APELANTE), RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA - CPF: 024.121.311-80 (ADVOGADO), MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA - CPF: 458.660.071-34 (ADVOGADO), ROSANA TEREZA MARTINELLI - CPF: 325.760.051-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ALISSON CARLI DE DEUS DA SILVA - CPF: 032.978.571-02 (ADVOGADO), REGINALDO MONTEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 097.408.188-46 (ADVOGADO), ALEX ALVES DE SA - CPF: 735.634.121-20 (APELANTE), METODO SOLUCOES LTDA - CNPJ: 22.817.081/0001-50 (APELADO), RODRIGO TERRA CYRINEU - CPF: 028.701.131-37 (ADVOGADO), ANA PAULA NEIA - CPF: 007.382.769-01 (APELADO), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), ANA PAULA NEIA - CPF: 007.382.769-01 (APELANTE), ANDREIA ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 737.734.251-04 (APELANTE), ANDRE LUIZ DA SILVA TAVARES - CPF: 897.560.702-00 (APELANTE), CAROLINE MARI DE OLIVEIRA GALINA - CPF: 062.383.289-59 (APELANTE), CRISLAINE DA SILVA RODRIGUES - CPF: 054.098.861-86 (APELANTE), DILCEIA APARECIDA DE ALMEIDA - CPF: 001.475.951-93 (APELANTE), DINARIO PEREIRA JUNIOR - CPF: 986.539.622-04 (APELANTE), DJORDANA CECILIA BOMBARDA - CPF: 823.758.101-63 (APELANTE), EDINARA SIMAS DA SILVA - CPF: 013.608.401-09 (APELANTE), FERNANDA ALVES AZEVEDO - CPF: 956.735.121-04 (APELANTE), FRANTTIELI CORREA PEREIRA - CPF: 019.033.481-96 (APELANTE), GRACIELE MANFROI - CPF: 036.842.901-65 (APELANTE), JANAINA DIAS - CPF: 001.220.111-12 (APELANTE), JOICE RIBEIRO DA SILVA - CPF: 029.591.521-82 (APELANTE), JUCELIA DOS SANTOS DA COSTA - CPF: 045.877.391-38 (APELANTE), KEZIA CHRISTINA RODRIGUES - CPF: 019.812.989-08 (APELANTE), KLAYTIANE LAURA NASCIMENTO RAMOS - CPF: 981.065.891-53 (APELANTE), LEIA KARINA PABLOS - CPF: 801.936.411-00 (APELANTE), LUCYCLAUDIA PEREIRA DA SILVA - CPF: 031.353.611-28 (APELANTE), MAURINIL DA SILVA MULTA - CPF: 898.455.281-04 (APELANTE), PAMELA CARLA FIRMINO DA SILVA QUINTANA - CPF: 042.911.251-35 (APELANTE), PATRICIA PIVATO - CPF: 062.001.489-02 (APELANTE), PAULA RODRIGUES FROES - CPF: 722.196.701-63 (APELANTE), RAQUEL CRISTINA WEBER COSTA - CPF: 666.355.780-72 (APELANTE), SUZANA NAGADORI MIZOTE - CPF: 031.551.951-77 (APELANTE), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (APELADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), ALEXANDRE ALVES COVOLO - CPF: 058.925.761-75 (ADVOGADO), XENIA MICHELE ARTMANN GUERRA - CPF: 011.501.261-32 (ADVOGADO), VINICIUS EDUARDO DE JESUS PEREIRA - CPF: 059.203.991-98 (ADVOGADO), FERNANDO HENRIQUE DA SILVA HORITA - CPF: 393.983.148-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE ACOLHERAM A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E CASSARAM A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T
A
:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE CERTAME. AÇÃO POPULAR. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DOS CANDIDATOS JÁ NOMEADOS E EMPOSSADOS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECONHECIMENTO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSOS PREJUDICADOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis e remessa necessária em ações populares ajuizadas para impugnar a legalidade do Concurso Público no 001/2020 do Município de Sinop/MT, sob alegação de vícios na licitação, execução contratual e afronta à Lei Complementar no 173/2020. As sentenças proferidas nas três ações populares foram parcialmente procedentes para anular o certame e os atos administrativos correlatos. Candidatos nomeados e empossados no concurso interpuseram apelações sustentando, dentre outras preliminares, a nulidade da sentença por ausência de formação de litisconsórcio passivo necessário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de citação dos candidatos aprovados, nomeados e empossados no certame impugnado compromete a validade da sentença por cerceamento de defesa, tornando obrigatória a formação do litisconsórcio passivo necessário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A nulidade da sentença se impõe quando não há citação de litisconsortes passivos necessários cuja esfera jurídica é diretamente afetada pela decisão judicial.

A jurisprudência do STJ distingue entre candidatos com mera expectativa de direito e aqueles já nomeados e empossados, para quem a participação no processo é imprescindível sob pena de nulidade do feito, por violação ao contraditório e à ampla defesa.

A ausência de citação formal desses candidatos impossibilitou o exercício do contraditório e da ampla defesa, em afronta ao art. 5o, LV, da CF, e à jurisprudência do STJ (REsp 762.070/SP).

A despeito da atuação informal de alguns interessados nos autos, tal circunstância não supre a nulidade decorrente da inobservância das formalidades legais exigidas para formação do litisconsórcio necessário.

A anulação das sentenças é medida que resguarda a segurança jurídica e impede a invalidação de atos administrativos sem prévia oitiva dos interessados diretamente afetados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminar acolhida. Sentença anulada. Recursos prejudicados.

Tese de julgamento:

A sentença que anula concurso público após a nomeação e posse de candidatos é nula se proferida sem a citação formal desses interessados, por configurar cerceamento de defesa.

A formação do litisconsórcio passivo necessário é obrigatória quando a decisão judicial repercute diretamente na relação jurídico-funcional de terceiros.

A atuação informal de terceiros interessados no processo não supre a ausência de citação regular exigida para validade do feito.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 762.070/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 17.12.2009,
DJe
10.02.2010; STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
1993974/PI, T1, Primeira Turma, j. 26.09.2022,
DJe
03.10.2022; STJ,
AgInt
no REsp 2106639/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, T1, j. 08.04.2024,
DJe
11.04.2024.

R E L A T O R I O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
:

Egrégia Câmara,

Trata-se de remessa necessária e apelações interpostas em três ações populares que questionam a legalidade do Concurso Público n.o 001/2020, promovido pelo Município de Sinop/MT e executado pela empresa Método Soluções Educacionais Ltda. As ações concentram-se na licitude da modalidade licitatória adotada no Edital n.o 006/2020, em especial quanto à escolha do critério de julgamento por menor preço, bem como nos atos administrativos subsequentes, notadamente o Contrato Administrativo n.o 080/2020 e o próprio certame.

As ações populares, autuadas sob os números 1016023-78.2020 e 1004941-16.2021, foram ajuizadas por autores distintos, mas convergem quanto à ilegalidade da adoção do critério de menor preço para a contratação da banca organizadora, além de questionarem a compatibilidade do concurso com as restrições estabelecidas pela Lei Complementar n.o 173/2020, em razão do estado de calamidade pública decorrente da pandemia de COVID-19.

O juízo de origem apreciou os feitos de forma conjunta, proferindo sentença nos seguintes termos (id 198685715):

a) nas ações populares de números 1016023-78.2020.8.11.0015 e 1013680-12.2020.8.11.0015, julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando a anulação dos editais e dos contratos vinculados ao certame;

b) na ação popular de número 1004941-16.2021.8.11.0015, julgou improcedente o pedido de homologação do concurso.

Os recursos de apelação foram interpostos com fundamentos distintos por cada recorrente:

a) Bruna Cristina da Silva e outros candidatos aprovados alegam que a anulação do certame, ocorrida após sua homologação e as respectivas nomeações, viola direitos adquiridos e compromete a segurança jurídica, motivo pelo qual requerem a declaração de validade do concurso (id 198685749, id 198685751, id 198685821, id 198685926, id 198686042);

b) a empresa Método Soluções Educacionais Ltda., organizadora do certame, defende a legalidade da licitação realizada com base no critério de menor preço e sustenta a inexistência de vícios nos editais e contratos firmados (id 198686008);

c) o Procurador Jurídico do Município de Sinop, Alex Alves de Sá, sustenta, em preliminar, a nulidade da sentença por ausência de citação da empresa contratada para executar o certame, violação ao princípio da vedação à decisão surpresa, bem como julgamento
extra petita
, sob o fundamento de que o juízo de primeiro grau apreciou matérias alheias à causa de pedir delineada pelas partes autoras, extrapolando os limites do que foi efetivamente pedido e discutido, notadamente ao adentrar aspectos técnicos do concurso público e da atuação da banca examinadora. Requer, ao final, o acolhimento das preliminares e, subsidiariamente, o provimento do recurso para reforma da sentença, com a manutenção da validade do certame (id 198686014);

d) o Ministério Público Estadual requer a anulação integral do concurso público, sob o argumento de que o processo está eivado de vícios graves, que extrapolam a mera escolha da modalidade licitatória e comprometem a idoneidade do certame em sua totalidade (id 198686032).

Nas contrarrazões, o Município de Sinop defende a manutenção da sentença com base nas seguintes premissas (id 198686026 e id 198686043):

a) a modalidade licitatória escolhida — menor preço — mostrou-se inadequada diante da natureza técnica do objeto contratado, ausentes critérios objetivos para aferição da qualidade dos serviços;

b) foram identificadas falhas graves na execução do certame, incluindo erros reiterados na aplicação e correção das provas, atribuídos à banca organizadora;

c) investigações conduzidas pelo Ministério Público apontaram a ocorrência de equívocos relevantes, como alterações em 28 gabaritos e a anulação de 31 questões, fatos que culminaram, com fundamento em parecer jurídico, na anulação administrativa do concurso como medida de preservação da legalidade, da moralidade e da confiança pública no certame.

A empresa Método Soluções Educacionais Ltda., em suas razões recursais, também sustenta (id 198686024):

a) a nulidade da sentença por ausência de citação válida, o que comprometeria o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa;

b) que houve desconsideração, por parte do juízo de origem, de provas e argumentos relevantes constantes nos autos;

c) requer, assim, a declaração de nulidade da sentença e a posterior reapreciação da matéria pelo órgão colegiado.

Outros terceiros interessados, como Ana Paula e demais candidatos, também se insurgem contra a decisão de primeiro grau, requerendo sua reforma e o reconhecimento da validade do certame. Argumentam que eventuais irregularidades pontuais não seriam suficientes para comprometer a totalidade do concurso (id 198686040).

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela anulação da sentença, apontando as seguintes nulidades: (i) ausência de citação válida das rés Rosana Tereza Martinelli e Método Soluções Educacionais; (
ii
) a não inclusão dos candidatos nomeados e empossados no concurso, comprometendo o contraditório e a ampla defesa; (
iii
) violação ao princípio da vedação de decisões inesperadas (CPC - artigos 9 e 10); (
iv
) o Ministério Público não foi ouvido como
custos legis
em questão que envolve matéria de relevante interesse público, configurando violação ao devido processo legal (id. 213534697).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA
OS
ADVOGAD
OS

XENIA MICHELE ARTMAN GUERRA, OAB/MT
13697/O, RODOLFO YURI MIYASHITA PIONA, OAB/MT
14049/O, JOÃO PAULO FANHANI ALVES, OAB/MT 17046/O

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. FLÁVIO CESAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Em 2020, o Município de Sinop/MT promoveu o Concurso Público no 001/2020, destinado ao preenchimento de vagas para diversos cargos públicos, abrangendo setores estratégicos da administração municipal. Para viabilizar a realização do certame, foi adotada a modalidade licitatória Convite, prevista na Lei no 8.666/1993, tendo como referência o Edital de Convite de Preço no 006/2020.

O objeto da licitação consistia na contratação de empresa especializada na organização e execução do processo seletivo. Ao término do procedimento licitatório, a empresa Método Soluções Educacionais Ltda. sagrou-se vencedora, culminando na celebração do Contrato Administrativo no 080/2020.

No entanto, foram ajuizadas três ações populares relacionadas ao certame. Duas delas (no1016023-78.2020.8.11.0015 e n.o 1013680-12.2020.8.11.0015) tinham como objetivo a anulação do concurso público e dos atos administrativos correlatos, sob a alegação de irregularidades tanto no procedimento licitatório quanto na condução do certame. A terceira ação (n.o 1004941-16.2021.8.11.0015), em sentido oposto, buscava a homologação do concurso, defendendo sua regularidade.

DAS PRELIMINARES

1. Ausência de citação de litisconsortes necessários

Os apelantes alegam que os candidatos aprovados e nomeados no concurso público, sendo titulares de direitos subjetivos decorrentes da homologação e investidura nos cargos, deveriam ter sido formalmente citados no polo passivo da ação. Sustentam que a ausência de citação configura nulidade processual por vício na formação da relação processual.

No caso em análise, ainda que não tenha ocorrido a citação formal de todos os candidatos aprovados no concurso público, esses participaram ativamente do processo como terceiros interessados. Tal participação garantiu plenamente o contraditório e a ampla defesa, suprindo eventuais omissões formais e assegurando a regularidade do trâmite processual. A ampla manifestação desses interessados durante o curso da demanda demonstra que seus direitos foram integralmente preservados.

O princípio da instrumentalidade das formas, previsto no art. 188 do CPC, determina que eventuais erros formais podem ser superados quando não causarem prejuízo às partes e o ato atingir sua finalidade essencial. O processo, como instrumento para a realização de determinados fins, exige, de um lado, a observância de seu rigor para garantir segurança jurídica e previsibilidade; mas, de outro, permite que a aplicação das regras processuais seja flexibilizada com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Assim, somente se justifica a nulidade quando há demonstração clara de que a irregularidade comprometeu o resultado ou causou prejuízo efetivo às partes envolvidas. No presente caso, não há qualquer indício de que a ausência de citação formal tenha gerado prejuízo concreto aos interessados. Ao contrário, seus direitos foram amplamente resguardados durante todo o curso processual, com a oportunidade de apresentar argumentos e questionamentos.

Vale destacar que alguns dos candidatos, habilitados como terceiros interessados, inclusive opuseram embargos de declaração contra a sentença (ID 198685716 e ID 198685732). Esse fato evidencia, de forma inequívoca, sua ciência sobre o processo e o efetivo exercício de seus direitos processuais, reforçando que qualquer eventual irregularidade na citação formal foi devidamente mitigada. Dessa forma, a atuação efetiva desses interessados ao longo do processo assegurou a legitimidade dos atos processuais praticados.

Portanto, a alegação de nulidade carece de fundamento, sendo incompatível com os princípios da economia processual e da efetividade que orientam o sistema jurídico. Eventuais formalidades, quando superadas pela preservação dos direitos das partes e pela plena realização do contraditório e da ampla defesa, não podem ser utilizadas como fundamento para desconstituir a regularidade de atos processuais válidos e eficazes.

Assim, rejeito a preliminar.

EXM
O
. SR. DES. M
Á
RIO
ROBERTO KONO

(1
o

VOGAL)
:

As partes alegam quem não teria sido citado

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (RELATORA):

Alegam que todos os candidatos
aprovados
deveriam ser formalmente citados para promover a sua defesa.

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO (1o VOGAL):

Nem todos os candidatos estão representados nesta ação?

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (RELATORA):

Não, nem todos os candidatos estão
representados
nesta ação.

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO (1o VOGAL):

Se nem todos os candidatos estão representados nesta ação, admitir por presunção a participação sem a efetiva citação, penso que é um pouco temeroso.

De forma que peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (2a VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 10 DE JUNHO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL):

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária e apelações interpostas em três ações populares que questionam a legalidade do Concurso Público n.o 001/2020, promovido pelo
Município de Sinop/MT
e executado pela empresa
Método Soluções Educacionais Ltda
.

As ações concentram-se na licitude da modalidade licitatória adotada no Edital n.o 006/2020, em especial quanto à escolha do critério de julgamento por menor preço, bem como nos atos administrativos subsequentes, notadamente o Contrato Administrativo n.o 080/2020 e o próprio certame.

As ações populares, autuadas sob os números 1016023-78.2020 e 1004941-16.2021, foram ajuizadas por autores distintos, mas convergem quanto à ilegalidade da adoção do critério de menor preço para a contratação da banca organizadora, além de questionarem a compatibilidade do concurso com as restrições estabelecidas pela Lei Complementar n.o 173/2020, em razão do estado de calamidade pública decorrente da pandemia de COVID-19.

O juízo de origem apreciou os feitos de forma conjunta, proferindo sentença nos seguintes termos (id 198685715):

a) nas ações populares de números 1016023-78.2020.8.11.0015 e 1013680-12.2020.8.11.0015, julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando a anulação dos editais e dos contratos vinculados ao certame;

b) na ação popular de número 1004941-16.2021.8.11.0015, julgou improcedente o pedido de homologação do concurso.

Os recursos de apelação foram interpostos com fundamentos distintos por cada recorrente:

a)

Bruna Cristina da Silva
,
Evanilda
Ribeiro Nunes
e
Karolini

Gonzatti
Ribeiro
, todos candidatos aprovados alegam que a anulação do certame, ocorrida após sua homologação e as respectivas nomeações, viola direitos adquiridos e compromete a segurança jurídica, motivo pelo qual requerem a declaração de validade do concurso (id 198685749, id 198685751, id 198685821, id 198685926, id 198686042);

Argumentam ainda, os particulares, que a sentença deve ser anulada em razão da imperiosa necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário, dada a comunhão de interesses entre as partes.

b)
a
empresa Método Soluções Educacionais Ltda
., organizadora do certame, defende a legalidade da licitação realizada com base no critério de menor preço e sustenta a inexistência de vícios nos editais e contratos firmados (id 198686008);

c)

O Município de Sinop/MT
, sustenta, em preliminar, a nulidade da sentença por ausência de citação da empresa contratada para executar o certame, violação ao princípio da vedação à decisão surpresa, bem como julgamento
extra petita
, sob o fundamento de que o juízo de primeiro grau apreciou matérias alheias à causa de pedir delineada pelas partes autoras, extrapolando os limites do que foi efetivamente pedido e discutido, notadamente ao adentrar aspectos técnicos do concurso público e da atuação da banca examinadora. Requer, ao final, o acolhimento das preliminares e, subsidiariamente, o provimento do recurso para reforma da sentença, com a manutenção da validade do certame (id 198686014);

d)
o
Ministério Público Estadual
requer a anulação integral do concurso público, sob o argumento de que o processo está eivado de vícios graves, que extrapolam a mera escolha da modalidade licitatória e comprometem a idoneidade do certame em sua totalidade (id 198686032).

Nas contrarrazões, o Município de Sinop defende a manutenção da sentença com base nas seguintes premissas (id 198686026 e id 198686043):

1) a modalidade licitatória escolhida — menor preço — mostrou-se inadequada diante da natureza técnica do objeto contratado, ausentes critérios objetivos para aferição da qualidade dos serviços;

2) foram identificadas falhas graves na execução do certame, incluindo erros reiterados na aplicação e correção das provas, atribuídos à banca organizadora;

3) investigações conduzidas pelo Ministério Público apontaram a ocorrência de equívocos relevantes, como alterações em 28 gabaritos e a anulação de 31 questões, fatos que culminaram, com fundamento em parecer jurídico, na anulação administrativa do concurso como medida de preservação da legalidade, da moralidade e da confiança pública no certame.

A empresa
Método Soluções Educacionais Ltda
., também apresentou contrarrazões (Id. 198686024), oportunidade em que sustentou:

1) a nulidade da sentença por ausência de citação válida, o que comprometeria o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa;

2) que houve desconsideração, por parte do juízo de origem, de provas e argumentos relevantes constantes nos autos;

3) requer, assim, a declaração de nulidade da sentença e a posterior reapreciação da matéria pelo órgão colegiado.

Demais terceiros interessados, como
Ana Paula
Neia
e Outros

candidatos,
também se insurgiram contra a decisão de primeiro grau, requerendo, em linhas gerais, sua reforma e o reconhecimento da validade do certame (id 198686040).

A douta
Procuradoria de Justiça
manifestou-se pela anulação da sentença, apontando as seguintes nulidades: (i) ausência de citação válida das rés Rosana Tereza Martinelli e Método Soluções Educacionais; (
ii
) a não inclusão dos candidatos nomeados e empossados no concurso, comprometendo o contraditório e a ampla defesa; (
iii
) violação ao princípio da vedação de decisões inesperadas (CPC - artigos 9 e 10); (
iv
) o Ministério Público não foi ouvido como custos legis em questão que envolve matéria de relevante interesse público, configurando violação ao devido processo legal (id. 213534697).

É o relatório.

A
Exma. Desa. Relatora. Sra.
Anglizey

Solivan
de Oliveira
, em suas razões de decidir, iniciou de plano
REJEITANDO
a preliminar de nulidade da sentença, em razão da “
ausência de citação de litisconsortes necessários
”.

Para alicerçar o seu entendimento, a douta Relatora, consignou que, “
ainda que não tenha ocorrido a citação formal de todos os candidatos aprovados no concurso público, esses participaram ativamente do processo como terceiros interessados”
e que tal performance processual, “
garantiu plenamente o contraditório e a ampla defesa, suprindo eventuais omissões formais e assegurando a regularidade do trâmite processual
”, de maneira que, “
a manifestação desses interessados durante o curso da demanda demonstra que seus direitos foram integralmente preservados
”.

Reforçou que não houve demonstração de efetivo prejuízo em desfavor dos terceiros interessados, motivo pelo qual deve incidir na hipótese o princípio da instrumentalidade das formas insculpido no art. 188 do Código de Processo Civil.

Pontuou ainda, “
que alguns dos candidatos, habilitados como terceiros interessados, inclusive opuseram embargos de declaração contra a sentença
”, o que
evidencia
, segundo sua perspectiva, a ciência daqueles “
sobre o processo e o efetivo exercício de seus direitos processuais, reforçando que qualquer eventual irregularidade na citação formal foi devidamente mitigada
”.

Subsequentemente
, após a REJEIÇÃO da preliminar primeva,
pedi vista dos autos

para melhor a matéria.

Preambularmente, faço registrar que, nada obstante o Pedido de Vista esteja sendo realizado no bojo da Ação Popular autuada sob o no 1013680-12.2020.8.11.0015,
as razões de decidir que aqui serão expostas, e seus efeitos, necessariamente recairão nas outras Ações Populares
(1016023-78.2020.8.11.0015 e no. 1004941-16.2021.8.11.0015), máxime se considerarmos a existência de vício processual em absolutamente todas as Ações Coletivas.

Feito este breve apontamento inicial, passo a me debruçar sobre o
meritum
causae
.

Pois bem. O Cerne da controvérsia cinge-se, em verificar, se na hipótese em apreço, o ato sentencial deve ser cassado, tendo em vista a ausência de citação de todos os participantes
aprovados e nomeados
no certame em litisconsórcio passivo necessário

Analisando os autos, verifica-se que assiste razão aos apelantes no tocante à preliminar suscitada, pois houve efetivamente cerceamento de defesa consubstanciado na ausência de citação dos
candidatos aprovados e nomeados
no concurso público objeto das ações populares julgadas procedentes. Explico.

O instituto do litisconsórcio passivo necessário está previsto no art. 114 do Código de Processo Civil, que estabelece:

“
Art. 114. O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida,
a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes
”.

No mesmo sentido, o art. 115 do CPC dispõe que:

“
Art. 115. A sentença de mérito, quando proferida sem a integração do contraditório, será:

I -
nula
, se a decisão deveria ser
uniforme
em relação a todos que deveriam ter integrado o processo;

II -
ineficaz
, nos outros casos, apenas para os que não foram citados
”

O litisconsórcio necessário se configura, portanto, quando a decisão da causa tiver o condão de influir na esfera jurídica de terceiros, sendo imprescindível sua participação no processo para que possam exercer o contraditório e a ampla defesa, princípios constitucionalmente assegurados no art. 5o, LV, da Constituição Federal.

Atrelando tais premissas ao caso concreto, não se desconhece que, a priori o Superior Tribunal de Justiça, possui jurisprudência no sentido de que, “
é dispensável a formação de litisconsórcio passivo necessário entre candidatos participantes de concurso público, tendo em vista que estes têm apenas expectativa de direito à nomeação
”. (STJ -
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
: 1993974 PI 2021/0315409-0, Data de Julgamento: 26/09/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/10/2022).

“
III - O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual é
desnecessária a citação dos demais aprovados no concurso público, em litisconsórcio necessário
,
em demanda cuja pretensão limita-se a imediata nomeação no cargo disputado
, porquanto a eventual concessão da ordem não afetará a esfera jurídica dos outros candidatos
” (STJ -
AgInt
no REsp: 2106639 MG 2023/0306048-7, Relator.: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 08/04/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/04/2024)

Entretanto, em situações mais específicas –
como na hipótese em apreço
–, a Corte Cidadã posiciona-se em sentido diametralmente oposto, conforme passarei a demonstrar.

In
casu
, conforme se depreende dos autos, a celeuma não se resume a uma simples pretensão singular de nomeação, ou ainda, a uma mera expectativa de direito.

Isso porque, o concurso público objeto das ações populares foi devidamente homologado, conforme se verifica no Id. 198685729, fl. 03, e diversos candidatos já haviam sido nomeados quando da prolação da sentença, conforme demonstra o Edital de Nomeação No 001/2022 (Id. 198685730, fls. 01 a 04), que nomeou aproximadamente 40 (quarenta) candidatos aprovados para diversos cargos, entre eles:

“
1. Professor – Licenciatura em Pedagogia (B-1);

2. Procurador Jurídico do Município de Sinop;

3. Engenheiro Civil;

4. Engenheiro Eletricista;

5. Médico Clínico Geral, com exigência de Residência;

6. Médico Clínico Geral
”.

Esses candidatos, após a nomeação, não possuíam mais mera expectativa de direito, mas sim,
direito subjetivo ao cargo
, o que implica na necessidade de sua participação no processo em que se discute a validade do concurso que os habilitou.

Nessa linha de raciocínio, há de se ressaltar que o próprio STJ firmou entendimento diverso para casos como o presente, em que houve efetiva nomeação dos candidatos, transmudando-se a expectativa de direito em direito subjetivo ao cargo.

Nesse sentido, cito o seguinte precedente:

PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO POPULAR
. ATO PRATICADO POR PREFEITO. HOMOLOGAÇÃO DE CONCURSO PARA PROVIMENTO DE EMPREGO PÚBLICO OBJETO DE ANULAÇÃO.
CONCURSADOS QUE FORAM EXONERADOS E NÃO PARTICIPARAM DA LIDE.
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DOS LITISCONSORTES NECESSÁRIOS. NULIDADE CONFIGURADA
.

1. A ação popular reclama cúmulo subjetivo no
pólo
passivo, cujo escopo é o de alcançar e convocar para o âmbito da ação, não apenas os responsáveis diretos pela lesão, mas todos aqueles que, de forma direta ou indireta, tenham concorrido para sua ocorrência, bem assim os que dela se beneficiaram ou se prejudicaram.

(...)

4. A Ação Popular,
in
casu
, ajuizada em face da Prefeitura do Município de Itaí e da CEMAT, cuja sentença proclamou a nulidade de Concurso Público, bem como, dos atos posteriores à realização do certame,
processou-se sem que tenham integrado o
pólo
passivo
da demanda o Prefeito Municipal
e os aprovados e empossados que foram exonerados em decorrência de referida anulação
.

5. A exegese da legislação aplicável à Ação Popular revela que as pessoas jurídicas de direito público, cuja citação se faz necessária para integrar o litisconsórcio passivo necessário simples, restringem-se
àquelas cujos atos
estejam sendo objeto da impugnação,
vale dizer, no caso sub judice, o Prefeito Municipal que homologou o Concurso cuja nulidade foi decretada e os servidores que foram exonerados em razão da anulação do certame. Precedentes do STJ: REsp 258 .122/PR, DJ 05.06.2007 e REsp 266219/RJ, DJ 03.04 .2006).

6. Recurso especial provido para
declarar a nulidade do presente feito determinando que se proceda à citação de todos os litisconsortes necessários passivos na ação popular
, prejudicada a análise das demais questões suscitadas.

(STJ - REsp: 762070 SP 2005/0102468-3, Relator.: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 17/12/2009, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/02/2010)

Assim também, demais Tribunais Pátrios:

CONCURSO PÚBLICO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
. ANULAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS. PROCESSO SELETIVO No 02/2019 - SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO
LEOPOLDO .
CARGO DE AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. IMPUGNAÇÃO DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
PRETENSÃO DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO
.
CANDIDATOS APROVADOS E CONTRATADOS. CABIMENTO
. NATUREZA DA RELAÇÃO JURÍDICA CONTROVERTIDA. ART. 114 DO CPC.
NULIDADE DA SENTENÇA
. REGRA DO ART. 115, I, DO CPC. VIOLAÇÃO AO PREVISTO NO ART. 5o, LV, DA CF-88. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA.

(...)

2. Necessidade de formação do litisconsórcio passivo necessário com os candidatos aprovados no processo seletivo e que restaram contratados pela municipalidade, pela natureza da relação jurídica controvertida, nos termos dos
arts
. 114 e 115, I, do CPC. Violação ao disposto no art. 5o, LV, da CF-88 verificada.

3. Precedentes catalogados. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. EXAME DA APELAÇÃO PREJUDICADO.

(TJ-RS - Apelação Cível: 5004323-38.2019 .8.21.0033 SÃO LEOPOLDO, Relator.: Nelson Antônio Monteiro Pacheco, Data de Julgamento: 15/02/2022, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 15/02/2022)

No mesmo sentido, é o parecer da douta Procuradoria de Justiça, cujo excerto pertinente, peço vênia para transcrever:

“
A sentença é nula
, dispensando digressões quanto ao mérito na oportunidade
.

(...)

Além das mencionadas causas de nulidade,
acrescentamos
a falta de formação de litisconsórcio passivo necessário dos candidatos que foram nomeados e empossados

pela Administração Pública durante a judicialização dos fatos e que atinge direito de terceiros
. (Id. 213534697, fl. 04).

Diante do exposto, verifica-se claramente que há comunhão de interesses entre os candidatos classificados e nomeados no concurso público anulado, o que configura a formação de litisconsórcio passivo necessário.

Dessa forma, tendo em vista que o ato sentencial cujo teor analisou as 3 (três) Ações Populares de maneira conjunta (1013680-12.2020.8.11.0015; 1016023-78.2020.8.11.0015; e 1004941-16.2021.8.11.0015), não se harmoniza com os dispositivos legais pertinentes dispostos no Código de Processo Civil, bem como com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, entendo que o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, é medida de rigor.

Ao arremate, faço registrar que os recursos de apelação
os quais ventilaram a preliminar de nulidade em razão da ausência de formação do litisconsórcio passivo necessário
, foram interpostos
contra todas as 03 (três) ações populares
supra descritas, de maneira que, o resultado do julgamento dos apelos em questão, forçosamente refletirá de maneira singular e decisiva em todas as Ações Coletivas, pouco importando os seus autores.

Com essas considerações, sempre com a devida vênia, e em consonância com o parecer ministerial, apresento
VOTO DIVERGENTE
, no sentido de
ACOLHER A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA,
suscitada nos recursos de apelação interpostos por
Bruna Cristina da Silva
,
Evanilda
Ribeiro Nunes
e
Karolini

Gonzatti
Ribeiro,
em razão da não formação do litisconsórcio passivo necessário; e consequentemente,
DETERMINO A CASSAÇÃO
de todas as 3 (três) sentenças recorridas proferidas nas Ações Populares jugadas conjuntamente, para que haja o retorno dos autos ao juízo de origem, e este proceda com a regular citação de todos os candidatos aprovados e nomeados no Concurso Público no 001/2020 do Município de Sinop/MT, possibilitando-lhes o exercício do contraditório e da ampla defesa, e ainda,
DECLARO PREJUDICADOS
os recursos de apelação remanescentes, e por fim, em sede de remessa necessária de sentença,
RETIFICO INTEGRALMENTE
o ato sentencial.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Pela ordem.

Após o pedido de vista formulado por Vossa Excelência, revisitei os autos e esclareço que:

Na oportunidade do voto proferido em sessão pretérita, reconheci a validade do trâmite processual ainda que não tenha ocorrido a citação formal de todos os candidatos aprovados no concurso público. Entendi, naquele momento, que a atuação voluntária dos interessados, ainda que sem citação formal, seria suficiente para suprir o contraditório e ampla defesa, com respaldo no princípio da instrumentalidade das formas.

Segui a orientação do STJ estampada em recursos que admitem ser:

“
dispensável a formação de litisconsórcio passivo necessário entre candidatos participantes de concurso público, tendo em vista que estes têm apenas expectativa de direito à nomeação
”. (STJ -
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
: 1993974 PI 2021/0315409-0, Data de Julgamento: 26/09/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/10/2022).

“
III - O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual é
desnecessária a citação dos demais aprovados no concurso público, em litisconsórcio necessário
,
em demanda cuja pretensão limita-se a imediata nomeação no cargo disputado
, porquanto a eventual concessão da ordem não afetará a esfera jurídica dos outros candidatos
” (STJ -
AgInt
no REsp: 2106639 MG 2023/0306048-7, Relator.: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 08/04/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/04/2024)

No entanto, diante das ponderações trazidas no voto divergente e reanalisando a situação concreta, concluo que houve, de fato, a ausência da citação de todos os candidatos que já haviam sido nomeados e, mais do que isso, empossados e atualmente no exercício de cargos públicos,

resultando em prejuízo a terceiros não integrantes da lide, o que exigiria a formação do litisconsórcio passivo necessário.

Isso porque nesse caso trata-se de situação que transcende a mera expectativa de direito, estando materializada a titularidade efetiva de relação jurídico-funcional já constituída.

A ausência de citação formal desses terceiros caracteriza vício processual insanável, pois a sentença anulou diretamente os atos que lhes conferiram ingresso no serviço público e atingiu posições jurídicas consolidadas, sem a observância do contraditório e da ampla defesa, garantias asseguradas pelo art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal.

Embora, como já citado, o Superior Tribunal de Justiça possua orientação jurisprudencial no sentido de ser desnecessária a formação de litisconsórcio passivo entre candidatos aprovados em concurso público quando a lide versa sobre fase anterior à nomeação, a mesma Corte reconhece ser imprescindível a citação formal nas hipóteses em que os candidatos foram efetivamente nomeados e empossados, como é o caso tratado nos autos.

Nesse sentido, destaco o precedente do REsp no 762.070/SP, Rel. Min. Luiz Fux, julgado pela Primeira Turma do STJ, expressamente citado no voto divergente do Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, que reconhece a nulidade processual decorrente da ausência de citação dos litisconsortes necessários em ações populares que culminem na exoneração de servidores já empossados:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POPULAR. ATO PRATICADO POR PREFEITO. HOMOLOGAÇÃO DE CONCURSO PARA PROVIMENTO DE EMPREGO PÚBLICO OBJETO DE ANULAÇÃO. CONCURSADOS QUE FORAM EXONERADOS E NÃO PARTICIPARAM DA LIDE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DOS LITISCONSORTES NECESSÁRIOS. NULIDADE CONFIGURADA.

1. A ação popular reclama cúmulo subjetivo no
pólo
passivo, cujo escopo é o de alcançar e convocar para o âmbito da ação, não apenas os responsáveis diretos pela lesão, mas todos aqueles que, de forma direta ou indireta, tenham concorrido para sua ocorrência, bem assim os que dela se beneficiaram ou se prejudicaram.

(...)

4. A Ação Popular, in
casu
, ajuizada em face da Prefeitura do Município de Itaí e da CEMAT, cuja sentença proclamou a nulidade de Concurso Público, bem como, dos atos posteriores à realização do certame, processou-se sem que tenham integrado o
pólo
passivo da demanda o Prefeito Municipal e os aprovados e empossados que foram exonerados em decorrência de referida anulação.

5. A exegese da legislação aplicável à Ação Popular revela que as pessoas jurídicas de direito público, cuja citação se faz necessária para integrar o litisconsórcio passivo necessário simples, restringem-se
àquelas cujos atos
estejam sendo objeto da impugnação, vale dizer, no caso sub judice, o Prefeito Municipal que homologou o Concurso cuja nulidade foi decretada e os servidores que foram exonerados em razão da anulação do certame. Precedentes do STJ: REsp 258 .122/PR, DJ 05.06.2007 e REsp 266219/RJ, DJ 03.04 .2006).

6. Recurso especial provido para declarar a nulidade do presente feito determinando que se proceda à citação de todos os litisconsortes necessários passivos na ação popular, prejudicada a análise das demais questões suscitadas.

(STJ - REsp: 762070 SP 2005/0102468-3, Relator.: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 17/12/2009, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/02/2010)

A solução oferecida pelo voto divergente, além de juridicamente adequada, evita o risco de decisões judiciais que revoguem direitos constituídos sem a devida participação dos afetados no processo e protege a estabilidade das relações jurídicas funcionais.

Diante do exposto, reconsidero integralmente meu posicionamento anterior, para acolher a preliminar de cerceamento de defesa por ausência de formação de litisconsórcio passivo necessário, e, por consequência, declarar a nulidade das sentenças proferidas nas ações populares de
nos
1013680-12.2020.8.11.0015, 1016023-78.2020.8.11.0015 e 1004941-16.2021.8.11.0015, com a remessa dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja procedida a citação regular de todos os candidatos aprovados e nomeados no Concurso Público no 001/2020 do Município de Sinop/MT,
oportunizando-lhes
o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Por fim, declaro prejudicados os recursos de apelação remanescentes e, em sede de remessa necessária, retifico integralmente a sentença.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (2a VOGAL):

Acompanho o voto
do desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, nesta oportunidade, aderido pela Relatora
.

Data da sessão:
Cuiabá- MT, 10/06/2025